Tribunal: TJSP
Processo: 0029602-41.2020.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Investigatório
Criminal (pic-mp) no 0029602-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que , é
requerido AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO (PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE RESTINGA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram o arquivamento do procedimento investigatório, após as
anotações e comunicações de estilo, sem prejuízo do disposto no artigo 18 do
Código de Processo Penal, e na Súmula no 524 do Colendo Supremo Tribunal
Federal, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0029602-41.2020.8.26.0000 -Voto no 47.940
2
voto número 47.940
PROCED. INVESTIG. CRIMINAL no 0029602-41.2020.8.26.0000
(Autos no 38.0664.0000102/2019-4 - Comarca de Franca)
Requerido: AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO
(Prefeito de Restinga)
1- Trata-se de procedimento investigatório instaurado para
apurar possível prática de delitos ligados a improbidade administrativa,
relativos a pagamentos indevidos a diversos funcionários públicos, em
tese cometidos pelo Prefeito de Restinga, Sr. Amarildo Tomas do
Nascimento, como representante da Prefeitura do Município de
Restinga.
A representação seguiu com vistas à D. Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 10/13, que promoveu sua investigação. Os autos, com
as provas produzidas, receberam pela D. Procuradoria Geral de
Justiça, parecer pelo seu arquivamento, às fls. 30/32. Encaminhado a
este E. Tribunal de Justiça, o feito foi recebido e autuado nesta Corte,
sendo distribuído a este Desembargador Relator, à fl. 37.
É o relatório.
2- Com razão o Nobre Procurador de Justiça Coordenador e o
Ilustre Promotor de Justiça Assessor oficiantes, cuja manifestação de
fls. 30/32 fica integralmente adotada.
A representação versa sobre eventuais ilicitudes que teriam
sido perpetradas por representante da Prefeitura Municipal de Restinga
(cf. fls. 04/08); a instrução se deu, às fls. 25/28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0029602-41.2020.8.26.0000 -Voto no 47.940
3
Ocorre que, não restou comprovada ocorrência de pagamentos
indevidos como noticiado; “em diligências realizadas pelo Colendo
Tribunal de Contas, não foram apontados comentários acerca de
pagamentos indevidos. Assim e não havendo outro ato de
investigação a ser realizado, impende convir que não se
vislumbram quaisquer providências a serem adotadas no âmbito
desta Procuradoria-Geral de Justiça” (cf. fl. 31). Restaram ausentes
mínimos indícios de materialidade e autoria. Assim, os delitos
noticiados e investigados, atribuídos ao prefeito, não se configuraram.
Portanto, o pedido veiculado, às fls. 04/08, não pode prosperar.
Ante
o
exposto,
determina-se
o
arquivamento
do
procedimento investigatório, após as anotações e comunicações de
estilo, sem prejuízo do disposto no artigo 18 do Código de Processo
Penal, e na Súmula no 524 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR